Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-31.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014794-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), HENRYS WHITI SILVA DA CONCEICAO - CPF: 025.841.611-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO — PROGRESSÃO DE REGIME – CONDENAÇÃO À PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA, PARA CONSTAR NO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA A FRAÇÃO DE 2/5 (OU 40%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – CONCESSÃO PELO JUÍZO

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 [TRÊS QUINTOS] (OU 60%) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N°. 11.343/2006] OBJETO DA AÇÃO PENAL N°. 0006403- 55.2017.8.11.0018 – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REDAÇÃO CONFERIDA

PELA LEI N°. 13.964/2019 –
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

O inciso VII do
art. 112 da LEP
, incluído pela L. 13.964/19, que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% ou 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado. In casu, o crime cometido anteriormente ao crime hediondo ou equiparado, de natureza comum, não impede que a progressão de regime seja após o cumprimento de 40% (ou 2/5) da pena, hipótese em que se aplica, retroativamente, o atual inciso V do
art. 112 da LEP
, que é mais benéfico ao apenado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fulcro no art. 5º, LXVIII, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcelo Ferreira Jacinto,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Quarta Vara Criminal da Comarca de /MT. (Id 449084470)

Extrai-se que o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, I e IV, art. 121, §2°, IV e V c/c art. 14, II, art. 155, §4°, IV e art. 288, parágrafo único, todos do CPB, à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão

Narra inicialmente que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico em 25 de junho de 2020, CID F84.3 (hemorroidas externas trombosadas)

Relata que o estabelecimento prisional não oferece condições necessárias para que o paciente se recupere, uma vez que o local é insalubre, podendo pegar alguma infecção e ceifar sua vida.

Aduz que o Hospital Regional de Rondonópolis, está recebendo grande quantidade de pessoas com COVID-19, não podendo o reeducando, ora paciente, retornar ao Estabelecimento Prisional, vez que o mesmo, pode ter tido contato com pessoas infectadas, podendo levar o vírus para dentro da Unidade Prisional.

Desse modo,

requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para conceder prisão domiciliar, conforme estabelecido pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, art. 318, II do Código Penal e art. 227 da Constituição Federal.

A liminar foi deferida conforme Id 49476956.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 50306487 a 50306491)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 53140975)

“
Habeas Corpus — Réu condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 121 § 2º, I e IV; 121 § 2º, IV e V c/c 14, II; 155 § 4º, IV e ainda 288, parágrafo único, todos do CP cuja pena total atingiu 34 anos e 06 meses de reclusão
, em regime fechado – Inconformada, a Defesa interpôs habeas corpus requerendo concessão liminar da ordem com o benefício de prisão domiciliar para o reeducando, por ter ele se submetido a cirurgia (CID F 84.3) – No mérito, confirmação da liminar concedendo ordem definitiva – Impossibilidade – A prisão domiciliar, por motivo de doença grave,
somente pode ser concedida a condenado submetido ao regime aberto; no caso do regime fechado e do semiaberto
, em casos excepcionais, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no estabelecimento prisional – Ademais, é cediço que eventual concessão de progressão de regime na via eleita poderá configurar supressão de instância – Réu contumaz na prática de crimes —
Pela denegação do mandamus
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, recurso de agravo em execução é tempestivo (Id.50236978), e interposto por quem detém capacidade civil e legitimidade para fazê-lo, de modo que a medida alçada, afigura-se adequada e necessária ao fim colimado, pelo que, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, conheço da presente impugnação.

Denota-se dos autos sobre o processo executivo de pena, que o agravado fora condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela infração do crime previsto na Lei de drogas – n°. 11.343/2006.

Compulsando os autos, constata-se que o agravado foi preso em flagrante em 01.11.2014, como incurso no art. 157, § 2º, II, do CP, [cód. 217641], sentenciada em 09.4.2015 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal –, condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Após, o condenado permaneceu segregado até 17.3.2016, quando foi progredido para o regime prisional semiaberto pelo Juízo da 3ª Vara Criminal, entretanto, aos 28.8.2017, foi preso em flagrante, na comarca de Juara/MT, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003.

Houve requerimento de modificação do cálculo de pena para aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) em relação a pena imposta nos autos nº 06403-55.2017.8.11.0018, o que foi deferido pelo Magistrado de Primeira Instância.

A decisão agravada foi prolatada em 12.05.2020, nesses termos:

“Autos nº. 0005465-40.2015.8.11.0015

Vistos.

1 - O reeducando, por meio da Defensoria Pública, requereu a aplicação da lei penal mais benéfica, para constar no cálculo de liquidação de pena a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, referente à condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 6403-55.2017.811.0018 , nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, e, por conseguinte, a retificação do atestado de pena colacionado aos autos (mov. 32.1).

2 - Instado a respeito, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito (mov. 38.1).

É o que merece registro.

Fundamento e D E C I D O.

3 - Após análise detida dos autos, deverei acolher o posicionamento da Defesa, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, exatamente como está expresso no dispositivo legal acima mencionado, logo, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis.

4 - Nesse diapasão, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da Ação Penal n. 6403-55.2017.811.0018, é certo que, não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, DEFIRO o requerido no petitório acostado ao mov. 32.1, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

5 - Sendo assim, proceda-se as devidas correções no SEEU, adotando-se a fração prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, para a condenação hedionda exarada nos autos n. 6403-55.2017.811.0018, gerando-se, posteriormente, novo atestado de pena, inclusive com observância à impugnação contida no parecer de mov. 38.1, atinente às frações para o livramento condicional. 6 - Com o aporte do cômputo, ouçam-se as partes, que também deverão se pronunciar acerca do cálculo de multa acostado ao mov. 26.1. 7 - Após, conclusos. Cumpra-se.”

Contudo, o Ministério Público Estadual recorreu da sobredita decisão judicial pugnando para que seja mantida no cálculo de pena a fração de 3/5 (três quintos).

Sem razão o agravante, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa. Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei nº 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (
lex mitior ou novatio legis in mellius
).

Desta feita, vê-se do feito que não há reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

O “Pacote Anticrime” deu nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de violência à pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte etc., cujos percentuais variam de 16% a 70%.

Destarte, os requisitos objetivos para concessão da progressão de regime passaram a ser escalonados, considerando a gravidade do delito e a primariedade ou reincidência do apenado, assim estabelecendo:

“
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional
.”

Com efeito, constata-se que a progressão passou a ser muito mais complexa e variável conforme o caso concreto, não se limitando mais às frações de 1/6 (um sexto) para crimes comuns e 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) para crimes hediondos, dependendo da reincidência.

Destarte, ao trazer novos parâmetros para a progressão aos crimes hediondos, deixou uma lacuna acerca da necessidade de a reincidência se tratar de uma reincidência específica e não mais genérica como era tratada no passado.

Tal fato, merece uma breve análise quanto a alteração da redação dos incisos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei nº 13.964/2019, especificamente os incisos V e VII, pois, para que seja considerado reincidente, em caso de crime hediondo, a recidiva (reincidência) deve ser específica, não havendo que se falar em reincidência genérica.

Rogério Sanches Cunha, comentando a alteração ao artigo 112 da LEP, preleciona que:
“O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas, e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado ou presente, tiver sido cometido com violência ou grave ameaça?
Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo.
A fração deve ser a mesma do primário, levando-se em conta o crime pela qual foi considerado reincidente”
(Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP, Editora JusPodium, 2020, p. 371).

Embora a matéria seja recente, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no seguinte sentido,
in verbis
:

“Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo) (...) Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. (...) Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada” (STJ, HC n. 533.016/MG, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, 13.02.2020, publicada em 31.03.2020).

Ademais, perfilhando o entendimento acima, os julgados:

“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. REGRA MAIS BENÉFICA DEVE RETROAGIR.

1. O artigo 2º, § 2º, da Lei nº 13.964/2019 (Lei
de Crimes Hediondos) foi expressamente revogado pelo artigo 19 da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). 2. O
Artigo 112
da Lei
de
Execução
Penal, com redação determinada pela Lei nº 13.964/2019, ao dispor sobre a
progressão
de
regime,
em seu inciso, prevê a aplicação do percentual
de 40% (
2/5) para o apenado condenado pela prática
de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e,
em seu inciso VII, o percentual
de 60% (3/5) para os condenados ou equiparados (reincidência específica). 3. Não há menção à reincidência não específica
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
de forma a se concluir que àquele que não for
reincidente
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ainda que não seja primário, deve ser aplicada a fração
de 40% determinada pelo inciso VI do
art. 112 da LEP
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; RAG 07158.35-20.2020.8.07.0000; Ac. 127.3938; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sebastião Coelho; Julg. 13/08/2020; Publ. PJe 24/08/2020)

E ainda, o aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT:

“HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA A RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – CONSTATAÇÃO
EX OFFICIO
DE ILEGALIDADE MANIFESTA – PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
WRIT
NÃO CONHECIDO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO – LIMINAR RATIFICADA.
O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.”
(TJMT N.U.
1014748-42.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminial

Rel. Des. Pedro Sakamoto, Julg. 17/08/2020; Publ. PJe 18/08/2020)

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público mantendo a fração aplicada pelo juízo das execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020